Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-62.2013.8.11.0095
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001100-62.2013.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COBEMA CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 11.673.215/0001-90 (APELANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 856.432.031-20 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - CNPJ: 15.102.288/0001-82 (APELADO), RUY JANONI DOURADO - CPF: 926.317.037-15 (ADVOGADO), ISABELA RAPOSO CRUZ - CPF: 370.605.888-09 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0002-34 (APELADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), ISRAEL CEZAR SIMAS - CPF: 042.152.449-94 (ADVOGADO), EMANUEL AMON MARINS - CPF: 009.335.089-99 (ADVOGADO), DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 856.432.031-20 (ADVOGADO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), HIGOR GABRIEL SIQUEIRA - CPF: 438.790.768-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DONA DA OBRA MANTIDA – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE NAS RESPONSABILIDADES – ART. 265 DO CC/02 –
MÉRITO
– CONTRATO DE SUBEMPREITADA – SERVIÇOS DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO – TEORIA DA IMPREVISÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O CONHECIMENTO PRÉVIO DA CONTRATADA ENVOLVENDO O RELEVO DA ÁREA E OS RISCOS DA AVENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PERDAS E DANOS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em contratos de empreitadas estabelece-se vínculo obrigacional entre o dono da obra e o empreiteiro. Havendo subempreitada, o vínculo obrigacional se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro, jamais entre o dono da obra e o subempreiteiro. Irrelevante a circunstância de que o dono da obra é o beneficiado, pois tal é decorrência lógica do contrato de empreitada. Ilegitimidade passiva do dono da obra mantida, pois o vínculo reclamado se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro. Inteligência do art. 265 do CC/02.

A Teoria da Imprevisão possibilita aos contratantes o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da relação existente entre as partes nas hipóteses em que fator externo imprevisível, previsível com consequências incalculáveis, decorrente de caso fortuito, de força maior ou de fato do príncipe, implicar álea econômica extraordinária, na forma dos artigos 317 e 478 do Código Civil.

No caso concreto, considerando que as provas coligidas inquinam para o conhecimento inequívoco da empresa contratada acerca das condições de trabalho envolvendo a área objeto de construção da Hidrelétrica de Teles Pires, visando à execução de serviços de supressão de resíduos florestais, objeto da avença firmada com a empreiteira demandada, mediante realização de inspeções e vistorias prévias, eventual aumento de gastos não tem o condão de revisar as cláusulas contratuais previamente ajustadas, aspirando ao reequilíbrio econômico-financeiro, tampouco seu rompimento prematuro faz nascer o direito à percepção de indenização por perdas e danos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 001100-62.2013.8.11.0095

APELANTE:

COBEMA CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

APELADOS:

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A – CNO e COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A – CHTP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COBEMA CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT,
Dr. Antônio Fábio Marquezini
, lançada nos autos da Ação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro c/c Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais
nº. 001100-62.2013.8.11.0095 (Cód. 62504),
ajuizada em face de
COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A – CHTP e CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A – CNO
, que julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, em relação à primeira requerida, ante o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15, condenando a autora, ora recorrente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico em favor da mesma, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em relação à segunda requerida, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para condená-la “
a pagar os juros, na base de 1% ao mês, e a correção monetária, pelo INPC, sobre a diferença do adiantamento que deixou de fazer a autora, isto é, sobre R$144.000,00 (anotando que só são devidos os juros e a correção, pois o valor era referente a adiantamento já pago), contados da assinatura do contrato, ou seja, 08/05/2012, até a data de 15/10/2012, data em que a autora terminou de receber o valor que deveria ter recebido no início da mobilização de pessoal e máquinas, conforme cláusula 5.1 do contrato, fls. 331. Tudo corrigido com juros de 1% após a citação e correção monetária pelo INPC
”.

Por outro lado, em relação aos demais pedidos vertidos na exordial em face da segunda corré, o togado singular julgou-os todos improcedentes, assinando que:

“1) o pedido de item “c” de fls. 96 é improcedente, pois, como exposto, é improcedente o pedido de revisão do contrato por onerosidade excessiva, uma vez que não houve qualquer fato imprevisível, bem como a autora não tem direito ao preço mínimo, ou extensão mínima de área para trabalhar de 100ha (cem hectares), conforme esclarecido na fundamentação;

2) o pedido de item “d” e “d.1” também são improcedentes, porque improcedente o pedido de revisão do contrato para restaurar o dito equilíbrio econômico e financeiro, pois, como exposto, não houve qualquer fato imprevisível que gerou onerosidade excessiva para a autora, bem como a autora não tem direito ao preço mínimo, ou extensão mínima de 100ha (cem hectares) para desmatar;

3) o pedido de item “d.2” também é improcedente pois a revisão do contrato é improcedente, não ocorrendo no presente caso nenhuma das causas autorizadoras da revisão contratual, o que impede a condenação da ré nesse valor;

4) o pedido de item “d.3” também é improcedente pois a revisão do contrato é improcedente, não ocorrendo no presente caso nenhuma das causas autorizadoras da revisão contratual, o que impede a condenação da ré nesse valor, e ainda, por não possuir a autora direito a área mínima de 100ha para desmatar, conforme cláusula contratuais mencionadas na fundamentação;

5) o pedido de item “d.4” também é improcedente pois a ré não tinha direito a receber o mínimo de 100ha para trabalhar, nem tinha garantido a valor mínimo de R$3.200.000,00, não havendo ato ilícito da ré em dar-lhe área menor para trabalhar;

6) o pedido de item “d.5” é improcedente pois, a revisão do contrato é improcedente no direito atual, não ocorrendo no presente caso nenhuma das causas autorizadoras da revisão, a ré não tinha direito a receber o mínimo de 100ha para trabalhar, nem tinha garantido a valor mínimo de R$3.200.000,00, não havendo ato ilícito da ré em dar-lhe área menor para trabalhar. E ainda os danos apontados pela autora não decorrem por nexo causal direto e imediato (trata-se de dano remoto) dos supostos inadimplementos da ré, sendo esse pedido de perdas e danos improcedente;

7) o pedido de item “d.6” é improcedente pois, a revisão do contrato é improcedente no direito atual, não ocorrendo no presente caso nenhuma das causas autorizadoras da revisão. Além do que a ré não tinha direito a receber o mínimo de 100ha (cem hectares) para trabalhar, nem tinha garantido o valor mínimo de R$3.200.000,00, não havendo ato ilícito da ré em dar-lhe área menor para trabalhar. E também por tratar-se esse dano de dano remoto e não dano direto e imediato;

8) o pedido de item d.7 também é improcedente, pois no contrato não houve a contratação de multa em desfavor da ré CNO, sendo a única multa existente contra o inadimplemento dela a multa por rescisão contratual, que não ocorreu, pois a autora cumpriu todo o contrato, não podendo após seu cumprimento pleitear a rescisão;

9) é improcedente também o pedido de dano moral, item f., de fls. 98, pois esse não foi provado e também o único inadimplemento reconhecido não seria capaz de gerar esse dano o que impede a condenação da ré no valor pleiteado.”
–
sic
fls. 2.167/2.168, vol. IX.

Por fim, em virtude de a autora/recorrente decair de grande parte dos pedidos, o Magistrado singular ainda a condenou ao pagamento das custas processuais perante essa requerida Construtora Norberto Odebrecht-CNO, bem como a pagar honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §2º, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre os valores constantes nos itens “d” e “e” da petição inicial, tudo corrigido até a data do efetivo pagamento, restando, contudo, suspensa a exigibilidade, por força de ser a mesma beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a recorrente, após contextualizar os fatos que precederam a interposição do presente recurso, inicialmente refuta a impossibilidade de ser o feito extinto sem mérito em relação à corré Companhia Hidrelétrica Teles Pires – CHTP, argumentando, para tanto, ser fato incontroverso a sua responsabilização no caso concreto, haja vista tratar-se de contratante principal dos serviços subempreitados, não se justificando a declaração da sua ilegitimidade passiva simplesmente ao fato de não figurar expressamente no contrato, porquanto trata-se de
“uma manobra jurídica com o objetivo de blindá-la de eventual cobrança contratual”
, de modo que entende devida a reforma da sentença nesse ponto, a fim de que seja também responsabilizada pelos demais pleitos no feito.

No que diz respeito aos demais pedidos que não foram acolhidos pelo Magistrado
a quo
, discorre que a sentença se mostra totalmente equivocada, porquanto não condiz com os elementos de provas constantes dos autos, além do que não reflete
“o atual posicionamento da doutrina majoritária, nem mesmo aos preceitos legais norteadores das relações obrigacionais, tampouco a jurisprudência”
.

Para tanto, afirma que o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato do qual fora regularmente contratada para realizar serviços de supressão vegetal na área da construção da Usina Hidrelétrica Teles Pires se faz de extrema necessidade, já que demonstrado por meio de documentos que o dimensionamento do volume de biomassa (resíduos florestais) fornecidos pela ré Construtora Norberto Odebrecht S/A ao tempo da composição do preço e mobilização da obra estava totalmente fora da realidade encontrada em campo, e, portanto, totalmente imprevisível pela executora, sendo necessária a contratação suplementar de “bota-fora” para a sua retirada que superaram em 05 (cinco) vezes ao volume inicialmente apresentado pela ré por ocasião da confecção do AVS – Autorização de Supressão Vegetal, de modo que entende que
“a partir do momento em que a informação acerca do volume de resíduos não se confirma em campo, o desequilíbrio é verificado e o restabelecimento das prestações contratuais merecem acolhimento”
, sendo a readequação do novo preço sugerido no valor de R$55.377,14 (cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e quatorze centavos) por hectare, tendo por fundamento a previsão contida no art. 317 do CC/02, bem como no Enunciado 17, da I Jornada de Direito Civil, aprovada pelo Conselho da Justiça Federal.

No tocante às perdas e danos vindicadas e que não foram verificadas pelo togado sentenciante, esclarece que são devidos por corolário lógico do próprio reequilíbrio econômico do preço do contrato, justificado na
“demonstração entre o preço proposto sob as condições informadas em fase pré-contratual e demais documentos da supressão e o preço devido sob as condições enfrentadas na execução da obra”, sendo “o preço de venda para os 100 hectares ajustado para as condições vivenciadas na obra”
, considerados com
“os custos com mão-de-obra, custo com máquinas, veículos e equipamentos, custos com consumos e despesas administrativas”
, cujo preço de venda correto encontra-se inserto entre os itens 3.4.4, 3.6, 3.7 e 4.1 da petição inicial, os quais devem ser aplicados tanto nas áreas executadas contratualmente como naqueles serviços extracontratuais, ou seja, que não fazem parte do escopo contratual, incluindo-se nestes os descontos indevidos discriminados no item 4.2 da peça de ingresso.

No mais, afiança que a demora na confecção dos crachás não pode ser-lhe imputada, uma vez que comprovado documentalmente tratar-se de
“incompetência da ré alocar os Recursos Humanos da autora e pelo simples fato de não ter a impressora de crachás no momento oportuno”
. Da mesma forma, assevera que a demora na execução das vistorias das máquinas não se deu por sua culpa exclusiva, já que demonstrado que
“retardou o quanto pode o processo de mobilização de equipamento, de forma que sua entrada estivesse em compasso com a sua necessidade de operação, de acordo com a fase de supressão”
, entretanto,
“no caso de alguns equipamentos não foi possível de se postergar a entrada, em virtude de já terem sido contratados, como é o caso dos Caminhões Caçamba e outros equipamentos”
, sem levar em consideração que
“a entrada de máquinas, equipamentos e veículos na obra se dava mediante o processo de vistoria da Ré (onde se emitia um Relatório de Inspeção Visual), processo este que, de uma maneira geral, foi conturbado e demandou tempo além do necessário”
, conforme se comprova por meio do Relatório de Improdutividade enviado por e-mail à primeira ré, no dia 07/11/2012, e que se encontra anexo no Conjunto Probatório VI (doc. 26), e que fora desprezado pelo Juiz sentenciante.

No mais, defende que o atraso no pagamento do adiantamento e do faturamento das medições em cerca de 02 (dois) meses após o início da mobilização, haja vista que os primeiros colaboradores adentraram ao canteiro de obras da contratante no dia 21/05/2012, ao passo que
“o depósito da parcela de adiantamento se deu somente no dia 17 de julho de 2012, [...] não obstante as diversas cobranças efetuadas à Ré, conforme se pode constatar pelos e-mails em anexo ao Conjunto Probatório VI (doc. 32)”
, lhe acarretou em inequívoco prejuízo, representados por todos os comprovantes de recolhimento de FGTS, INSS, DARFs e Termos de Transação, sendo que nesses danos
“estão incluídos os custos pela manutenção dos contratos de trabalho dos funcionários da autora até o mês de Março de 2013, em função do rompimento contratual em 25.01.2013, bem como pela impossibilidade de quitação dos haveres rescisórios por parte da autora, tendo em vista a retenção de valores inadvertidamente pela ré Construtora Norberto Odebrecht, bem como pelo fato desta ré haver negociado com o Sindicato da Categoria de Trabalhadores a data da dispensa dos trabalhadores da autora posterior ao programado, ou seja, somente e, 27.03.2013”
.

Em arremate, assevera que
“um dos principais entraves que gerou um custo e um tempo maior na execução dos serviços por parte da autora, foi a demora na liberação das áreas para Supressão Vegetal, a não execução dos acessos para às áreas de Supressão Vegetal, o fracionamento excessivo das frentes de serviço, a não disponibilização do canteiro da autora e liberação descontínua das frentes de serviços”
, e que a multa contratual não compensatória no montante de 10% (dez por cento) do valor do contrato na forma da cláusula 17.7, II do contrato se mostra devida em razão do encerramento das atividades por parte da corré Construtora Norberto Odebrecht S/A comunicado em 25/01/2013, ou seja, posteriormente à própria comunicação da saída do canteiro de obras realizada no dia 20/12/2012, com a ciência de que voltaria para continuar os serviços pendentes, o que configura a hipótese de rescisão imotivada, igualmente justificada na redução excessiva da área a ser executada, que na fase pré-contratual era na ordem de 200ha (duzentos hectares), mas que fora pactuada expressamente no item 4.2.1 a quantia mínima de 100h (cem hectares), sendo indiscutível que até o rompimento contratual a autora chegou a executar exatos 51,4% (cinquenta e um vírgula quatro por cento) da área estimada, consoante faz prova as medições anexas à exordial.

A par desses argumentos, requer o provimento do presente recurso, para, reformando-se a sentença hostilizada, sejam as requeridas condenadas solidariamente ao pagamento do valor total de R$4.047.185,17 (quatro milhões, quarenta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), invertendo-se o ônus da sucumbência (fls. 2.171/2.187 – vol. IX).

Devidamente intimados, os apelados ofertaram as contrarrazões no prazo legal, em que rechaçam os argumentos dispendidos pela recorrente, especialmente a inexistência de responsabilização solidária, bem como do próprio reequilíbrio intentado pela mesma, e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença
a quo
(fls. 2.193/2.207 – Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A; e fls. 2.209/2.223 – Construtora Norberto Odebrecht S/A).

Encontrando-se a demanda apta para julgamento pelo Colegiado na sessão inicialmente designada para 27/11/2019, a recorrente atravessou petitório requerendo a retirada de pauta, visando sua remessa à Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição, ante a notícia de possível composição amigável (Id 23875992), o que foi
deferido
por esta Magistrada (Id 26596455), que, no entanto, restou prejudicada (Termo de Audiência de Id 33702988), retornando-me os autos conclusos em 03/03/2020.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THYAGO RIBEIRO DA ROCHA, OAB 24296/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES(RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e a apelante é beneficiária da assistência judicial gratuita, conforme certidão de fls. 1.301/1.301vº, vol. VI.

Conforme relatado, a recorrente
COBEMA Construções, Indústria e Comércio Ltda.
busca infirmar a r. sentença proferida nos autos da Ação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro c/c Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais registrada com o Código nº. 62504, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, cujo feito fora extinto sem resolução de mérito em desfavor da requerida Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A – CHTP, ante o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, sendo, por outro lado, os pedidos iniciais julgados
parcialmente procedentes
em relação à demandada Construtora Norberto Odebrecht S/A, que se limitaram aos juros incidentes sobre o valor da diferença do adiantamento que deixou de fazer à autora, na ordem de R$144.000,00, contados da assinatura do contrato (08/05/2012) até 15/10/2012, data em que a autora terminou de receber o valor que deveria ter recebido no início da mobilização de pessoal e máquinas, conforme cláusula 5.1 do contrato, de fl. 331, devidamente corrigido com os acréscimos legais.

Para tanto, a apelante defende, em suma, fazer
jus
ao reequilíbrio econômico-financeiro da avença, na ordem estimada de R$55.377,14 (cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e quatorze centavos) por hectare, alusivo aos custos suplementares com a contratação de “bota-fora” para descarte de resíduos florestais que superarem em cinco vezes o volume apresentado por estimativa pela própria demandada, cuja imprevisibilidade se mostra patente, apenas comprovada por ocasião do início dos trabalhos de mobilização com pessoal e equipamentos na área objeto do contrato, bem como das perdas e danos suportados proveniente de culpa exclusiva da empresa contratante (Construtora Norberto Odebrecht S/A), relativo aos gastos realizados com pessoal após o rompimento unilateral do contrato, ensejando, inclusive, na multa pela rescisão imotivado prevista na cláusula 17.7, II, do contrato na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

Afiança que o valor devido incidente tanto sobre os serviços efetivamente prestados por meio do contrato quanto aos serviços extracontratuais é na ordem de R$4.047.185,17 (quatro milhões, quarenta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), sendo:
(i)
R$2.846.328,76 (dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos) correspondente ao preço dos serviços e quantidades executadas, face o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;
(ii)
R$364.773,30 (trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e trinta centavos) a título de serviços extracontratuais;
(iii)
R$150.266,82 (cento e cinquenta mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos) a título de obrigações contratuais correspondentes às impontualidades com pessoal e equipamentos;
(iv)
R$1.032.663,96 (um milhão, trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) a título de perdas e danos efetivas, em razão da mobilização inócua;
(v)
R$269.791,14 (duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e quatorze centavos) a título de danos emergentes decorrentes de juros e correções monetárias arcadas pela autora;
(vi)
R$227.148,17 (duzentos e vinte e sete mil, cento e quarenta e oito reais e dezessete centavos) alusivo aos lucros cessantes;
(vii)
R$553.771,40 (quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta centavos) a título de multa contratual; além dos danos morais decorrente da quebra contratual em quantia a ser arbitrada pelo Juízo, a ser suportada
solidariamente
pelas requeridas.

Pois bem. Inicialmente, em que pese a recorrente defender assiduamente que há responsabilidade solidária entre a empreiteira (Construtora Norberto Odebrecht S/A – CNO) e a dona da obra (Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A – CHTP), perscrutando os autos tenho que se mostra irretocável a sentença hostilizada ao reconhecer a ilegitimidade passiva desta última.

É que da análise dos autos, verifica-se que o caso em apreço envolve um contrato de subempreitada entabulado entre a autora e a primeira ré (Construtora Norberto Odebrecht S/A – CNO), contratada pela segunda ré (Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A – CHTP), para a prestação de serviços
“de supressão vegetal da área destinadas às obras de instalação da UHE TELES PIRES. Incluem-se no escopo contratual a derrubada rasa, destocamento, retirada de vegetação remanescente do desmate, organização de bota-foras específicos e transporte do material lenhoso gerado pelo desmate raso, até a área destinada para sua organização, classificação e armazenagem da madeira, de acordo com as cláusulas e disposições pactuadas neste instrumento. Os serviços serão executados em atendimento às obras de construção da UHE TELES PIRES, localizada nos municípios de Paranaíta-MT e Jacareacanga-PA”
, conforme se depreende da Cláusula 2 do contrato de fls. 323/367.

A subempreitada deriva de um contrato de empreitada originário, neste caso, o negócio jurídico celebrado entre as requeridas, sendo a contratante principal a segunda demandada neste processo, consoante observa em várias passagens na avença, a exemplo dos subitens 4.3.1, 7.9, 7.10, 10.27, dentre outros.

Ora, o contrato de empreitada caracteriza-se por ter como objeto a entrega de uma obra, é um contrato pelo qual o empreiteiro contrai uma obrigação de resultado, sem subordinação ao dono da obra. Por isso, recebe uma contraprestação previamente estipulada, que toma como referência a construção que se pretende realizar, independente do tempo de atividade nela empregado.

Nesse sentido, é o empreiteiro quem assume os riscos do empreendimento, distinguindo-se inclusive do prestador de serviços, conforme leciona Carlos Roberto Gonçalves:

“b) na primeira [prestação de serviços], a execução do serviço é dirigida e fiscalizada por quem contratou o prestador, a quem este fica diretamente subordinado, ao passo que,
na empreitada, a direção compete ao próprio empreiteiro
; c) na prestação de serviço o patrão assume os riscos do negócio,
mas na empreitada é o empreiteiro que assume os riscos do empreendimento, sem estar subordinado ao dono da obra
”
(
in
‘Contratos e Atos Unilaterais’, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2014, pág. 369).

Dessa maneira, não há que se falar em solidariedade entre a dona da obra e a empreiteira, visto que é a última quem arca com os riscos do empreendimento, recebendo a sua contraprestação para entregar a obra tal como acordado. Além disso, a solidariedade não se presume, decorrendo apenas da Lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil).

Nesse tocante, andou bem o togado sentenciante ao reconhecer a ilegitimidade passiva da segunda requerida (Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A – CHTP), haja vista tratar-se da dona da obra (contratante principal), de modo que a previsão contida no subitem 7.1.1 (
“A
critério
da CONTRATANTE, os pagamentos
poderão
ser efetuados diretamente pela CHTP à CONTRATADA, com base nos documentos entregues a CONTRATANTE, respeitados os princípios contratuais de medição, Autorização para Faturamento e pagamento. Neste caso, as retenções contratuais, multas, descontos ou qualquer outro débito em medição, ficarão retidos pela CONTRATANTE, sendo liberado para faturamento contra a CHTP, o valor líquido após apurados os débitos”
) ganha pouco ou nenhum relevo no tocante à solidariedade do pagamento, sobretudo porque correspondente a uma mera faculdade da contratante da avença, que a toda evidência recai sobre a pessoa jurídica da Construtora Norberto Odebrecht S/A – CNO, consoante comprova-se pelo próprio preambulo do contrato firmado sem qualquer participação da “contratante principal” (Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A – CHTP) – vide fl. 325.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
Subempreitada
– Autor contratado para prestação de serviço de terraplanagem e locação de retroescavadeira para obra realizada pela primeira requerida decorrente de contrato de empreitada entabulado com a segunda requerida – Inadimplemento contratual por parte da empreiteira – Sentença que condenou a empreiteira ao pagamento dos valores inadimplidos e que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa dona da obra, segunda requerida – Insurgência do autor – JUSTIÇA GRATUITA – Requerente que comprovou sua hipossuficiência financeira através da documentação acostada aos autos – Demonstrou ser dependente economicamente de benefício previdenciário do INSS, sendo sua renda incompatível com os custos advindos da demanda judicial – De rigor a reforma da r. sentença para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao autor –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DONA DA OBRA – Reconhecimento – Autor que não demonstrou nenhum vínculo jurídico com a empresa dona da obra – Responsabilidade exclusiva da empreiteira perante obrigações que contrai junto a terceiros, ressalvadas as relações trabalhistas, o que não é o caso dos autos – Solidariedade que não se presume (art. 265, CC/02)
– Cláusula do contrato de empreitada que vedava a subcontratação sem a anuência expressa da dona da obra – Violação contratual por parte da empreiteira – Manutenção da r. sentença neste ponto – Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP – APL: 10034191520178260099 SP 1003419-15.2017.8.26.0099, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 14/02/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA. SUBEMPREITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DONO DA OBRA PARA RESPONDER PELOS VALORES INADIMPLIDOS PELA EMPREITEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
Tendo o demandante sido contratado na qualidade de subempreiteiro, não possui o dono da obra legitimidade para responder pelos valores inadimplidos pela empreiteira, considerando que inexistente relação de direito material entre as partes.
Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível Nº 70071555676, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 14/02/2017)

Por sua vez, quanto ao mérito recursal propriamente dito, em que pese a recorrente tecer comentários a respeito de que a sentença invectivada se mostra equivocada à dos elementos de provas constantes nos autos, fazendo
jus
à percepção de importância vultuosa relacionada tanto ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de subempreitada e indenização pelas perdas e danos eventualmente experimentados pela mesma, da análise detida e criteriosa das mais de duas mil páginas que compõem esta demanda, tenho que a irresignação não prospera, sendo mesmo a hipótese de improcedência dos aludidos pedidos.

Antes, contudo, tenho como pertinente tecer breves comentários sobre o tema.

A possibilidade de revisão judicial dos contratos relativiza o princípio do
pacta sunt servanda
, do qual decorre que aquilo que foi estipulado pelas partes tem força de lei, vinculando e obrigando as partes ao cumprimento dos contratos nos seus estritos termos, de modo que a revisão somente terá lugar quando cumpridos determinados requisitos pré-dispostos em um “microssistema” envolvendo tanto o Código Civilista como o de Defesa e Proteção dos Consumidores, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Em relação aos contratos empresariais, hipótese dos autos, a aplicação do princípio do equilíbrio contratual fundamenta-se na teoria da imprevisão e na teoria da onerosidade excessiva, a qual exige a demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometam o valor da prestação, demandando tutela jurisdicional específica, tendo em vista, em especial, o disposto nos arts. 317, 478 e 479 do Código Civil.

Vejamos a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.”

“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.”

“Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.”

Vê-se, dessa forma, que constitui pressuposto da aplicação das referidas teorias, a teor dos arts. 317 e 478 do CC, como se pode extrair de suas próprias denominações, a existência de um fato imprevisível em contrato de execução diferida ou continuada, que imponha consequências indesejáveis e onerosas para um dos contratantes, qualquer que seja o polo da relação contratual que se pretende “revisar”.

Abalizada doutrina de Flávio Tartuce, citando a renomada civilista Maria Helena Diniz, bem explora os requisitos necessários para que o reequilíbrio contratual seja realizado pelo Poder Judiciário, senão vejamos:

“[...] o órgão judicante deverá, para lhe dar ganho de causa, apurar rigorosamente a ocorrência dos seguintes requisitos: a) vigência de um contrato comutativo de execução continuada; b) alteração radical das condições econômicas no momento da execução do contrato, em confronto com as do benefício exagerado para o outro; c) imprevisibilidade e extraordinariedade daquela modificação, pois é necessário que as partes, quando celebram o contrato, não possam ter previsto esse evento anormal, isto é, que está fora do curso habitual das coisas.”
(
in
‘Direito Civil para Concursos Públicos’. 2ª ed. São Paulo: Método, 2007. v. 3, pág. 87).

Logo, para que a recomposição das obrigações assumidas, ou a atenuação de suas consequências sejam realizadas, faz-se imperioso que os acontecimentos sejam imprevistos, ou seja, que venham a acarretar a impossibilidade subjetiva, ou absoluta, ou mesmo a onerosidade excessiva da prestação pactuada, nascendo daí, inclusive, o direito à eventual percepção de indenização a título de perdas e danos, nela inserida os lucros cessantes e os danos emergentes.

No caso vertente, apesar de a recorrente alegar que a imprevisibilidade a justificar o reequilíbrio econômico-financeiro na dissonância de informação prestada pela empresa contratante e ora demandada Construtora Norberto Odebrecht S/A – CNO, somente constatada quando do início da execução dos serviços de mobilização na área objeto do pacto, não encontra sustentação no farto conjunto probatório produzido nos autos, porquanto demonstrado a toda evidência que a empresa contratada, ora apelante, esteve no local de forma antecedente à própria formalização da avença, procedendo com o levantamento de dados relevantes a subsidiar a execução dos serviços de subempreitada, consoante expressamente reconhecido pela própria no pacto contratual subjugado também nesta Instância, consoante se constata da Cláusula 12, que possui o seguinte teor,
verbis
:

“CLÁUSULA 12 – DA SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES

12.1. A CONTRATADA reconhece que tem pleno conhecimento e domínio de todas as condições locais, tais como logística, e em especial as condições climáticas (seja chuva em excesso ou seca em demasia) e das demais informações necessárias e suficientes para a execução dos SERVIÇOS, conforme as condições estabelecidas neste CONTRATO.

12.2. A CONTRATADA reconhece que tem pleno conhecimento do domínio de todas as condições locais e das demais informações dos DOCUMENTOS CONTRATUAIS que afirma serem os necessários e suficientes para a execução do ESCOPO CONTRATUAL, conforme as condições estabelecidas neste CONTRATO.

12.3. A CONTRATADA declara ter realizado as investigações necessárias e suficientes para obter o conhecimento das condições de execução dos SERVIÇOS e que poderão interferir nos prazos de conclusão e custos a serem incorridos, não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por qualquer falha nestas investigações, seja de que natureza for.

12.4. A CONTRATADA declara que, os preços propostos foram concebidos com base nas informações/investigações que são de seu pleno conhecimento, e considera que os preços unitários são suficientes para remunerar a execução de todos os SERVIÇOS e fornecimento de materiais ora contratados, não cabendo à CONTRATADA propor qualquer reivindicação ou indenização, seja extrajudicial ou judicialmente.
” (fl. 345 – destaquei).

Com relação ao preço dos serviços desenvolvidos pela contratada/demandante, observa-se que a proposta encaminhada à contratante possuía duas opções de custos para a execução das atividades, sendo a primeira na ordem de R$29.500,00 (vinte nove mil e quinhentos reais) e a segunda na importância de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), diferenciando-se uma da outra apenas no tocante ao encargo de qual das partes deteria o direito de exploração da madeira comercial e produção de lenha, mas ambas envolvendo a área inicial estimada de 200ha (duzentos hectares – fls. 115/121, que, muito embora tenha sido reduzido para uma área estimada de 100ha (cem hectares – fls. 288/289), quando da formalização da avença fora mantido o valor originariamente ofertado pela recorrente, perfazendo o preço global de R$3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), consoante observa-se da Cláusula 4 (fl. 328), sendo tais valores muito superiores àqueles praticados por outras empresas do ramo e que, a exemplo da apelante, firmaram contratos de subempreitada com a empresa requerida (Construtora Norberto Odebrecht S/A) na execução de obra de engenheira para construção de Usinas Hidrelétricas, conforme planilha reproduzida na petição de fls. 1.768/1.772 e confirmadas pelos documentos acostados às fls. 1.773/2.025, vol. VIII.

Portanto, à luz de tais constatações, não se mostra pertinente o alegado desconhecimento da área em que os serviços subcontratados de supressão vegetal seriam realizados, de modo a sustentar a alegada necessidade de se realizar o reequilíbrio econômico-financeiro, seja porque de conhecimento prévio da contratada-demandante, seja porque os valores praticados eram superiores aos de mercado. Além disso, as provas coligidas aos autos de forma alguma militam favoravelmente à pretensão inicial, sobretudo no que diz respeito à alegada ocorrência de perdas e danos, sendo as despesas contraídas com pessoal e maquinário inerentes à própria atividade assumida.

Aliás, todos os pontos questionados na inicial, e que foram também reproduzidas nas razões recursais, foram muito bem sopesadas à exaustão pelo douto Magistrado singular, fundamentando a sentença hostilizada de forma coesa e à luz dos elementos de provas constantes dos autos, de modo que qualquer incursão detalhada sobre os tópicos pertinentes se revela totalmente desnecessária, razão pela estou por manter integralmente a sentença objurgada, cujos fundamentos, no que interessa, adoto como razões de decidir e agrego ao voto, nos termos do art. 103, §6º, do RITJ/MT, e consoante firme jurisprudência dos Tribunais Superiores (AgRg no REsp 1482998/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 03/12/2018),
ipsis litteris
:

“[...] No caso dos autos, a ação tem como fundamento o suposto desequilíbrio econômico-financeiro do contrato causado pelas intercorrências havidas durante a execução, condições as quais seriam muito diversas das que embasaram a contratação e a composição do preço e da proposta técnico-comercial da autora.

As intercorrências enumeradas pela autora são as seguintes:
a)
aumento do volume de resíduos muito além do informado na Autorização de Supressão Vegetal da Ré;
b)
atraso na entrega dos crachás;
c)
atraso no pagamento do adiantamento;
d)
pagamento do adiantamento menor que o contratado;
e)
demora na execução das vistorias das máquinas e veículos;
f)
retardamento excessivo da liberação inicial das áreas;
g)
liberação descontínua e atrasada das demais e subsequentes áreas de supressão;
h)
fracionamento excessivo das áreas de supressão;
i)
não definição inicial das prioridades da contratante e, após essa definição a sua não atenção a essas prioridades;
j)
demora na construção dos acessos às áreas de supressão e limpeza e, em alguns casos a não confecção desses acessos;
k)
atraso no pagamento do faturamento (pagamentos bimestrais)
l)
redução significativa da área de 100ha para aproximadamente 50ha.

Conjugando as intercorrências acima enumeradas com os requisitos exigidos pela legislação pertinente, bem como analisando as provas dos autos, entendo que não restou provado estarem presentes os requisitos ensejadores da revisão contratual.

No que diz respeito ao aumento do volume de resíduos na área de supressão vegetal, a autora alegou que houve imensa disparidade entre o volume vegetal previsto (e que teria sido apresentado pela documentação técnica da Ré) e o volume realmente encontrado em campo e que a Ré se apoiou em informações técnicas de volumes em quantidade "chutada" e muito abaixo do real, induzindo-a a dimensionar ou equacionar o conjunto de “equipe/equipamento/tempo de serviço” no que tange ao item de resíduos florestais com base em parâmetros equivocados, ressaltando que no aspecto do dimensionamento, ou da equação da quantidade de equipe, a projeção feita por si estava correta, porém, com base nos volumes reais de resíduos o tempo de execução seria bem maior que o previsto.

Entretanto, não está evidente que a disparidade entre o volume vegetal previsto e aquele encontrado em campo realmente era imprevisível.

Isso porque,
primeiro
, indo não muito longe, a autora na petição inicial reconhece que o negócio era ousado e que serviria como abertura de porta para um mercado que estava despontando na região, qual seja, o ramo de supressão vegetal.

Segundo
, corroborando que tal assertiva, o representante da COBEMA, Sr. Marcos Britto May, na audiência realizada às folhas 2.029/2.031, afirmou categoricamente que a Ré Odebrecht conhecia muito pouco sobre supressão vegetal e que quem compôs o preço do negócio foi o próprio representante da autora, pois a requerida sequer tinha parâmetro para tanto.

Nesses pontos, conforme dito anteriormente, o cálculo feito no transcorrer das negociações — sobre vantagens e desvantagens, perdas e ganhos, custos e benefícios, proveitos e prejuízos — é subjetivo.

Nisso, computam-se no cálculo não apenas as perdas e ganhos patrimoniais imediatamente relacionadas ao contrato, mas também as de natureza diversa ou mediatas.

É dizer que, conforme, exemplifica Fábio Ulhoa Coelho (Curso de Direito Civil Contratos; 5ª Edição; 2012), o prestador de serviços pode fechar um contrato sem nenhuma perspectiva de lucro ou mesmo com algum prejuízo momentâneo, apenas com o interesse de incluir, no seu portfolio, o nome de importante cliente. No termo “ganho” de seu cálculo, inclui o aumento da clientela que essa publicidade poderá ocasionar. Mesmo nos contratos gratuitos sem encargos, a equação existe, com termos de natureza necessariamente diversa: à perda patrimonial corresponde, como ganho, a melhoria da imagem-atributo ou mesmo uma singela gratificação moral ou psicológica.

O exemplo acima se amolda perfeitamente à situação dos autos. Logo,
ao que tudo indica (até mesmo pelas afirmações da parte autora na petição inicial e em seu depoimento pessoal), a
autora tinha conhecimento de que o volume de resíduos vegetais era grande, porém aceitou o negócio como forma de se inserir e se destacar no mercado de supressão vegetal, mercado novo e que despontava na região
.

Terceiro,
a autora afirmou no contrato em discussão que fez as visitas no local da obra e fez as vistorias necessárias, conforme cláusula 12.

[...]

Por último
, consta dos autos, notadamente na petição inicial, que
o contrato firmado pelas partes foi amplamente discutido, não havendo que se cogitar que as cláusulas acima destacadas são as chamadas cláusulas leoninas, ou seja, cláusulas abusivas que tenham sido inseridas unilateralmente pela ré CNO no contrato para lesar os direitos da autora, aproveitando-se de situação desigual, mormente levando-se em conta a boa-fé contratual, que é presumida, enquanto a má-fé se prova – o que não ocorreu
.

É de se concluir, portanto, que não houve aumento do volume de resíduos, uma vez que a autora tinha – ou pelo menos tinha elementos suficientes para ter – conhecimento da quantidade de resíduos existentes na área a ser suprimida, motivo pelo qual, em razão desta intercorrência, não há que se falar em reequilíbrio do contrato.

Outrossim, esse suposto aumento de resíduos jamais poderia ser entendido como um fato imprevisível. Isto porque a vegetação sempre esteve lá e a autora afirmou no contrato que vistoriou a área
. Também os documentos de fls. 111/128 provam que mesmo antes do contrato os representares da autora já conheciam a obra e sua localização.

Na mesma linha, o documento de fls. 260, denominado proposta técnica e financeira, deixa claro que os representantes da autora vistoriaram várias vezes o local dos serviços a serem executados.

Todas as intercorrências enumeradas pela autora dizem respeito a atrasos e outros supostos inadimplementos contratuais,
os quais não têm o condão de ensejar revisão contratual por onerosidade excessiva
, uma vez que não se enquadram nas situações que o permitem segundo o Código Civil vigente, mas sim em, eventualmente, gerar o dever de indenizar pelas perdas e danos decorrentes de inadimplemento. Isso se for provado o inadimplemento, o nexo causal e o dano.

Assim, improcedente é o pedido de revisão contratual para garantir o reequilíbrio econômico-financeiro contratual apresentado pela empresa autora, até porque os fatos narrados não autorizam nem em tese a revisão contratual nos mondes disciplinados pelo Código Civil em seu artigo 478.

[...] no que tange aos
danos emergentes e aos lucros cessantes
, há de se verificar a existência de efetiva comprovação da incidência, ou não, de tais institutos no presente caso.

Sustenta a parte autora que a ré não cumpriu com as suas obrigações contratuais e por isso entende que há a necessidade de se determinar a sua condenação por perdas e danos.

A autora pontua categoricamente que “todo e qualquer atraso ou problemas enfrentados pela CONTRATADA durante a execução do contrato foi reflexo do descumprimento das obrigações da CONTRATANTE, ora ré, que gerou perdas e danos...”.

A autora enumera as seguintes ações ou omissões – atribuídas à ré CNO – as quais geram, aos seus olhos, a necessidade de reparação das perdas e danos:
a)
atraso na entrega dos crachás;
b)
atraso no pagamento do adiantamento;
c)
pagamento do adiantamento menor que o contratado;
d)
demora na execução das vistorias das máquinas e veículos;
e)
retardamento excessivo da liberação inicial das áreas;
f)
liberação descontínua e atrasada das demais e subsequentes áreas de supressão;
g)
fracionamento excessivo das áreas de supressão;
h)
não definição inicial das prioridades da contratante e, após essa definição a sua não atenção a essas prioridades;
i)
demora na construção dos acessos às áreas de supressão e limpeza e, em alguns casos a não confecção desses acessos;
j)
atraso no pagamento do faturamento (pagamentos bimestrais)
k)
redução significativa da área de 100ha para aproximadamente 50ha.

Note-se que a questão central em toda a argumentação da autora, e para o julgamento da presente demanda, é se, de fato, o contrato garantia para a autora a área mínima de 100ha (cem hectares), ou não, fato que será enfrentado mais adiante.

ATRASO NA ENTREGA DOS CRACHAS

No que diz respeito ao atraso na entrega dos crachás,
observe que a prova dos autos, mais especificamente os e-mails trocados entre os representantes das empresas envolvidas, dão conta de que este inadimplemento é atribuível a autora Cobema, e não a ré CNO.

Com efeito, o “DOC. 4” acostado à folha 1557 evidencia que em 13 de junho de 2012 a ré informou a autora que os documentos entregues dois dias antes não estavam de acordo com os procedimentos, no sentido de que os Atestados de Sande Ocupacional (ASO) não atendiam as normas e diretrizes do Programa de Controle Médico de Sande Ocupacional.

Destaca-se que na contestação da Ré esclareceu que o fornecimento do crachá e o impedimento de entrada de pessoas no canteiro de obras sem ele não era mera formalidade, mas sim uma providência indispensável para a garantia da segurança e da saúde pública de todos os funcionários do empreendimento, pois dentre os documentos exigidos estava o atestado de Saúde Ocupacional, o que evitaria a disseminação de epidemias e doenças contagiosas aos demais trabalhadores do projeto.

Vale mencionar que a ordem de serviço, apresentada pela própria autora, demonstra que a requerida CNO autorizou a mobilização inicial da autora nos canteiros de obras em 24/04/2012, sendo que o contrato somente foi assinado em 08/05/2012. Ou seja, a autora poderia ingressar no canteiro antes de assinar o contrato, não havendo demora em emissão nenhuma de ordem de serviço.

Esse fato, com todo o já mencionado, não torna crível a alegação de que a ré inadimpliu o contrato impedindo ou atrasando os trabalhos da autora, que segundo e-mails juntados por ela mesma demorou em apresentar documentos para emissão dos crachás, mesmo já estando de posse da tão falada ordem de serviço.

Ademais, mencionado atraso se deu no início da realização dos serviços, devendo a autora, se fosse o caso suspender a execução dos serviços contratados já no início da empreitada, nos moldes do artigo 625, I, do Código Civil, o que não aconteceu.

Logo, por esses motivos, conclui-se que não houve inadimplemento por atraso da ré na emissão de crachás e da ordem se serviço.

DA DEMORA NA EXECUÇÃO DAS VISTORIAS DAS MÁQUINAS

Consta na inicial que a entrada das máquinas, equipamentos e veículos na obra se dava por meio de vistoria da Ré, porém este processo teria sido conturbado e demandou tempo além do necessário e que esse atraso na vistoria gerou improdutividade dos equipamentos e das equipes.

Quanto a isso, analisando os autos, noto que não há prova de que houve atraso atribuível à ré em razão de suposta demora na vistoria das máquinas, equipamentos e veículos na obra.

A autora faz menção ao relatório de improdutividade juntado às folhas 546/560, porém não é possível concluir por meio dele que a improdutividade de fato existiu ou, caso tenha existido, quais foram as suas causas e de quem é a responsabilidade pela improdutividade.

Ainda, como esses supostos inadimplemento da ré ocorreram no início da prestação dos serviços a autora deveria haver notificado a ré
especificamente e imediatamente
sobre esse inadimplemento, ou mesmo suspendido a execução da obra, nos termos do artigo 625 do CC, ou até rescindido o contrato, já que, segundo ela, mencionados atrasos foram tão grandes que geraram a enorme dificuldade financeira em que a autora se encontra.

Impossível acreditar que a autora viu que as supostas demoras da ré CNO lhe causavam todos os prejuízos narrados na inicial e mesmo assim continuava a empreitada contratada, sem suspender a execução da obra.

Ou seja, não é crível a alegação da autora de que a ré era inadimplente se a requerente não usou na época, antes de levar todos os graves prejuízos alegados na inicial, a prerrogativa do artigo 625 do Código Civil vigente.

Ora, se a corré CNO atrasava tanto os serviços da autora porque ela não suspendeu a execução da empreitada, como a autora continuou a executar a obra impossível acreditar agora que a requerida causou tantos atrasos.

[...]

ATRASO NO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO e DO FATURAMENTO E O CONSEQUENTE DANO

Consta na petição inicial que a autora se viu onerada pelos juros e multas dos encargos correspondentes ao INSS, FGTS, IR, Contribuição Sindical e etc. em razão do atraso no pagamento do adiantamento e do faturamento (itens “b” e “j” anteriormente citados).

Afirma a autora também que a demora na emissão da ordem de serviço pela ré, gerou prejuízo, pois “a autora acabou enfrentando problemas com a diminuição da oferta de equipamentos no mercado”, bem como que esses atrasos da ré obrigaram a autora a contratar preços mais caros com fornecedores pela variação do mercado de oferta e procura.

Todavia,
o que pretende a autora é praticamente repassar todos os encargos de sua atividade econômica para a autora, jogando os riscos de seu empreendimento para a ré.

Ora, não pode a autora se dispor a realizar atividade econômica e com um inadimplemento contratual, esse ainda não provado em todos os termos alegados pela autora, repassar todos os seus custos dos atrasos de suas responsabilidades para o cliente supostamente inadimplente. Isso não ocorre de forma automática como pretende a requerente.

A autora não pode fazer esse repasse porque o nexo causal do suposto inadimplemento da ré, com os danos e prejuízos advindos de inadimplementos de outros encargos previdenciários, tributários e civis de relações jurídicas estranhas à relação jurídica mantida pelas partes não apresenta o nexo causal direto que faz nascer o dever de indenizar.

O nexo causal para gerar o dever de indenizar deve ser claro, ou seja, o dano deve decorrer de forma lógica do inadimplemento, isso nos termos do artigo 403 do Código Civil vigente, o que não ocorre no presente caso.

[...]

O que quer a autora é ser indenizada por danos remotos, os quais não são indenizáveis no direito civil atual.

Todavia, nesse ponto deve-se analisar mais atentamente se houve atraso pela ré CNO no adiantamento de 15% do valor estimado do contrato, ou não.

Afirma a autora que seus “primeiros colaboradores adentraram ao canteiro da contratante no dia 21 de maio de 2012. Todavia, o depósito da parcela de adiantamento se deu somente no dia 17 de julho de 2012, ou seja, cerca de 2 (dois) meses após o início da mobilização”.

Esclarece ainda a requerente que o valor do adiantamento, conforme contratado, deveria ser de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), mas o valor adiantado pela corré CNO foi apenas de R$336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais).

Nesse ponto a corré CNO, às fls. 1337, admitiu que realizou o adiantamento a menor, isto é, pagou como adiantamento apenas 70% (setenta por cento) do valor contratado.

Afirma a corré CNO que fez isso por temer que a autora não conseguisse entregar o objeto do contrato, exercendo a faculdade que lhe dá o artigo 476 do Código Civil vigente. No entanto, a CNO, nem de perto demonstrou fato concreto ocorrido à época que justificasse tal pagamento a menor.

Basta ler a fl. 1338 para notar que a requerida CNO afirma de forma genérica que imaginou que a autora não fosse conseguir cumprir o contrato, deixando, todavia de apontar e de provar qual seria o fato que justificasse realizar a retenção parcial do adiantamento.

O contrato firmado entre as partes, em suas cláusulas “Cláusula 4”, fls. 328, e “Clausula 5”, fls. 331, foi claro ao dizer que o valor do adiantamento seria de 15% do valor ESTIMADO do contrato, o qual fora de R$3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais).

Assim, o valor do adiantamento deveria ser a quantia líquida e certa de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).

Ressalte-se que o termo inicial para pagamento do adiantamento não é a mobilização TOTAL de trabalhadores e máquinas, como afirma a corré CNO, mas apenas a mobilização INICIAL DOS SERVIÇOS.

Aonde o contrato fala em mobilização inicial não poderia a corré querer ler mobilização total.

Mobilização inicial seria, pelo contrato, o começo da chegada de colaboradores e maquinários da autora no canteiro de obras.

Dessa forma, a requerida CNO foi impontual nesse pagamento e deveria pagar não novamente o valor, mas a multa contratual estipulada, já que as perdas e danos desse atraso apesar de alegadas não foram provadas minimamente, salvo os juros legais e correção monetária incidentes sobre a diferença do valor pago, contados da data do vencimento da obrigação (mobilização inicial) até a data do pagamento, que obviamente se deu no curso do contrato, já que se tratava de mero adiantamento.

Entretanto, consultando atentamente o contrato, nota-se que não foi estipulada multa contra a corré CNO por atraso nos pagamentos.

Esmiuçando o contrato celebrado pelas partes nota-se que na Cláusula 17 foram construídas as disposições sobre perdas e danos, havendo no item 17.7 inclusive acordado multas em favos da requerida CNO por atrasos dos serviços a serem prestados pela autora,
mas nenhuma multa foi pactuada em favor da autora
.

A única multa que fora pactuada em favor da autora, contratada, e da requerida, contratante, foi a multa por rescisão do contrato insculpida na Cláusula 15, mais especificamente no seu item 15.8.1, 15.8.2 e 15.9.

Entretanto a autora não rescindiu o contrato, não suspendeu a execução da obra, pleiteando agora sua rescisão por vários atrasos que imputa a requerida, mas deixando de comprovar os mencionados atrasos.

Se a autora executou todo o contrato não pode agora querer rescindi-lo, isso é uma conduta incompatível e fere o princípio do venire contra factumproprio.

Ademais, como já dito, a autora, subempreiteira, se de fatos houvessem ocorridos tantos atrasos pela contratante, deveria ter suspendido a execução da obra, nos termos do artigo 625 do CC.

[...]

Logo, como a requerida não contratou multas por atraso nos pagamentos e no curso do contrato não suspendeu a obra, tem direito apenas aos juros legais e correção monetária contados durante o período do atraso, isto é do vencimento do adiantamento, que foi a celebração do contrato, 08/05/2012, até o dia do pagamento, o qual ocorreu em 15/10/2012, data em que a autora terminou de receber o valor que deveria ter recebido no início da mobilização de pessoal e maquinas, conforme cláusula 5.1 do contrato, fls. 331.

DA QUESTÃO CENTRAL DA DEMANDA, SE A AUTORA TINHA, OU NÃO, DIREITO A TRABALHAR EM ÁREA MÍNIMA DE 100HA (CEM HECTARES)

Afirma a autora que contratou com garantia de área mínima para trabalhar, sendo que se a área fosse menor teria direito a receber por, no mínimo 100 (cem) hectares, que correspondia ao valor estimado do contrato, o qual, segundo a Cláusula 4 do instrumento, fls. 328, era de R$3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais).

Narra a requerente que teria um pré-contrato com a ré, pelo qual foram contratados trabalhos para uma área de 200ha (hectares).

Entretanto as partes jamais contrataram nenhum pré-contrato.

Ocorreram de fato negociações, com uma expectativa inicial da autora de trabalhar sobre a área de 200ha (duzentos hectares), mas, conforme demonstra o e-mail de fls. 288, datado de 20/03/2012 – anterior ao contrato, que é datado de 08/05/2012, fis. 367 – o Sr. Victor Carvalho Marques deixou claro para a autora que para ela sobraria
“
no máximo
”
100ha (cem hectares) para desmatar.

Nesse e-mail de fls. 288 o representante da corré CNO – Construtora Norberto Odebrecht ainda indagou para a autora se ela ainda possuía interesse de se mobilizar para o desmate. As palavras utilizadas pelo representante da CNO – Construtora Norberto Odebrecht foram as seguintes: “Baseado no espírito de uma futura parceria foi que lhe comuniquei que a expectativa da COB de 200ha poderia ser frustrada. Considerando-se a produção de março e mais o período de mobilização e integração da COB para início efetivo de produção deverá restar no máximo 100ha para desmatar; Sendo assim, independentemente da serraria que darei prioridade,
preciso saber se continua havendo interesse de mobilizar para o desmate
.
”

Note-se que esse e-mail fora enviado à autora em 20/03/2012, sendo que o contrato somente foi assinado em 08/05/2012.

A expressão no máximo não é a mesma que “pelo menos”, ou “no mínimo”.

Na mesma linha dessas tratativas, o contrato firmado, fls.322/369, em várias cláusulas, deixa claro que não havia área mínima garantida para a autora, que repita-se esteve no local inúmeras vezes antes de contratar.

A Cláusula 4, fls. 328, é cristalina ao afirmar que a área a ser desmatada pela autora era variável, prevendo que o objeto e valor do contrato variaria conforme a área em que os serviços fossem executados. A redação dessa cláusula é a seguinte: “Cláusula 4 - Do Preço do Contrato. 4.1 – Para todos os efeitos, inclusive imposições de penalidades, o valor total estimado do CONTRATO é de R$3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), com base na PLANILHA DE PREÇOS a seguir,
podendo variar para mais ou para menos em função das quantidades executadas, não representando, entretanto nenhuma garantia de faturamento
.
”

Por essa cláusula está claro que não havia pagamento mínimo contratado em favor da autora. E, como se não bastasse, o e-mail acima segue na mesma linha dessa cláusula e de outras.

A Cláusula 4.2 em seu caput reforça o já dito nos seguintes termos: “4.2 – O valor real será obtido através da multiplicação das quantidades de hectares efetivamente executados pelo preço unitário de R$32.000,00/hectares”. A quantidade acima (acima está o preço estimado do contrato) poderá variar PARA MAIS OU PARA MENOS, conforme necessidade da CONTRATANTE, sem que isso implique em aumento dos preços unitários.

Não podemos negar que o pleito da autora em receber pelo desmatamento de pelo menos 100ha (cem hectares), nasceu não só do início das negociações, trazidas aos autos por cópias de conversas em e-mail, pelas quais nota-se que, inicialmente, as partes negociaram o desmatamento de 200ha, mas também pelo conteúdo do item 4.2.1 do contrato, fls. 329, que teve a seguinte redação: “
4.2.1. Os valores citados na planilha acima estão garantidos para o escopo contratual com quantia mínima de 100 (cem) hectares.
”

Entretanto, lendo todas as Cláusulas já mencionadas, os e-mails trocados entre as partes e o item 4.2.1, da Cláusula 4 do contrato, fls. 329, a única interpretação possível é que não houve para a autora garantia de trabalhar em 100 hectares, ou mesmo garantia de recebimento mínimo.

O que o item 4.2.1, de fls. 329, diz é que o valor constante da planilha de fls. 328 é garantido para os contratos firmados com escopo mínimo de 100ha (cem hectares). Mas no contrato da autora o item 4.1, caput, de fls. 328, e também o item 4.2, caput, deixam claro que a área a ser desmatada e o valor do contrato poderiam variar “para mais ou para menos”.

Essa possibilidade de variação foi ainda corroborada pelo conteúdo do e-mail de fls. 288, no qual o representante da corré CNO – Construtora Norberto Odebrescht, Sr. Sr. Victor Carvalho Marques deixou claro para a autora que para ela sobraria “
no máximo
” l00ha (cem hectares) para desmatar e ainda indagou para a autora se ela ainda possuía interesse de se mobilizar para o desmate.

As tratativas juntadas pela autora, por cópia de e-mails, e a redação das cláusulas citadas não deixam dúvidas que a autora não tinha garantido o recebimento de no mínimo R$3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), nem garantia de desmatar área mínima de 100 hectares. Isso, mesmo aplicando-se ao caso os artigos 112 e 113 do Código Civil,
dúvida não há sobre a autora não ter garantido o recebimento do preço estimado do contrato, que poderia variar para mais ou para menos, conforme várias vezes repetido no contrato firmado entre as partes
.

Concluindo, todas as contas de revisão contratual e do preço contratado por hectare pretendidas pela autora são descabidas. Como também é descabida a aplicação da revisão das cláusulas contratuais por conta da onerosidade excessiva, visto que não há qualquer fato imprevisível que possa haver gerado essa onerosidade inadmitida.
[...]”
– fls. 2.148/2.166 (destaquei).

A jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, com as adaptações pertinentes, segue o mesmo entendimento externado pelo douto sentenciante, consoante se apura dos seguintes arestos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
– CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL –
DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO CONTRATO
– REAJUSTES DAS TARFIFAS DE FORMA PERIÓDICA – PROVA PERICIAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE VANS E MOTO-TAXI – OMISSÃO DO PODER EM FISCALIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO – DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE PASSAGEIROS – ATO PRATICADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA DE TRANPOSRTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEQULÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Transporte alternativo irregular (vans e moto-táxi). 2. A Administração Pública local não se manteve inerte, ante a existência de prova demonstrando a proibição de vans em transportar passageiros no município. 3. Ainda que a Administração Pública tenha sido omissa no seu dever de fiscalizar, o que não é o caso dos autos, a mera irregularidade no transporte coletivo de vans não serve como argumento e fundamento apto a ensejar e gerar o dever de indenização à empresa Apelante. 4. Se não houve omissão do poder público na fiscalização, aliado à ausência de comprovação de prestação de serviço de qualidade pela empresa concessionária, fator esse relevante para o surgimento de transporte alternativo, não há como imputar à Administração Pública o dever de indenizar a empresa por eventual prejuízo financeiro em decorrência da diminuição de passageiros, posto que não pode a empresa concessionária de serviço público não pode se furtar às suas obrigações legais sob o argumento de necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. 5. Reajustamento adequado da tarifa do transporte ao longo da vigência do contrato. 6. Considerando todo o período de transporte público, constata-se no lapso temporal de 9 (nove) anos de prestação de serviço, houve cerca de 15 (quinze) aumentos de tarifa, ou seja, foram quase dois aumentos por ano. 7. Diante dos constantes aumentos de tarifas ao longo do período da prestação de serviço, aliado à prova pericial, o argumento de que a operadora não foi adequadamente remunerada não prospera, ficando tal premissa no campo das conjecturas. 8. Diminuição do número de passageiros no transporte coletivo municipal.
9. Comprovação de forma inequívoca, robusta e insofismável que não foi a Administração Pública quem deu causa, pois a regulamentação dos referidos transportes alternativos (vans e moto-táxi) ocorreram no ano de 2.001, ou seja, um ano antes do encerramento do contrato de concessão entabulado entre a Administração Pública e a empresa Apelante. 10. Pode até ter havido uma queda no número de passageiros, entretanto, não foi este o fato determinante e relevante ao malfadado desequilíbrio econômico-financeiro contratual, haja vista que a empresa Apelante se refere a período anterior a este, ou seja, quando o poder público foi atuante ao proibir a circulação das vans. 11. Comportamento da empresa Apelante. 12. Abandono de 32 (trinta e duas) linhas à simplória justificativa de que era inviável atender. 13. A diminuição do número de passageiros se deu por ato e conduta da própria empresa concessionária de serviço público de transporte coletivo, não podendo tal encargo ser imputado à Administração Pública. 14. Desta forma, não pode a empresa Apelante se furtar ou esquivar às suas obrigações legais (constitucionais, infraconstitucionais e contratuais) sob o argumento de necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro que não restou configurado. 15. Apelo desprovido.
”
(Ap 39552/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO DEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA. REJEIÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELO INVESTIMENTO REALIZADO.
REQUERIMENTO DE RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos da autora, referentes à pretensão de indenização por alegados prejuízos advindos tanto da negativa de revisão quanto da rescisão de contrato administrativo firmado com a apelada. 2. Não ocorre cerceamento de defesa quando, havendo o julgamento antecipado da lide, o juiz, enquanto destinatário da prova, entende desnecessária a dilação probatória deduzida pela parte diante dos elementos contidos nos autos e esta se mostra, de fato, desnecessária. 3. Não é devida a indenização pelo investimento feito pela apelante para a execução do contrato por haver previsão contratual contrário a sua tese.
4. O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, que autoriza a revisão do contrato administrativo, deve se basear na ocorrência de fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do ajustado, ou em força maior, caso fortuito ou fato do príncipe que transcendam a álea econômica ordinária e ocasionem demasiado desequilíbrio. 5. Tendo a apelante firmado termo aditivo sem ressalva quanto aos valores da refeição, quando a alteração do preço já era conhecida, não faz jus à revisão contratual. 6. Ausente a ilicitude do ato administrativo questionado, não há qualquer respaldo legal para a condenação da apelante por danos morais ou materiais. 7. Os lucros cessantes exigem efetiva comprovação, tanto da sua ocorrência quando da causa imputada à parte adversa, não podendo ser admitidos hipotética ou presumidamente. 8. Recurso conhecido e desprovido.
”
(TJ-DF 20160111113150 DF 0038681-57.2016.8.07.0018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/03/2018 .Pág.: 296/310)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA MUNICIPAL. PRORROGAÇÃO ALÉM DO PRAZO.
RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INVIABILIDADE.
CELEBRAÇÃO DE DIVERSOS TERMOS ADITIVOS PELAS PARTES.
AJUSTES ESTABELECENDO DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS POR ALTERAÇÃO NA QUALIDADE DOS PRODUTOS UTILIZADOS NA EMPREITADA. EXPRESSA MENÇÃO À RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALOR ORIGINÁRIO CONSENSUALMENTE PRESERVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”
(TJ-SC – AC: 00013611920138240013 Campo Erê 0001361-19.2013.8.24.0013, Relator: Paulo Ricardo Bruschi, Data de Julgamento: 12/07/2018, Quarta Câmara de Direito Público)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau em todos os seus termos.

Por consequência, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, utilizando-se dos mesmos parâmetros assinalados na sentença, com fulcro no art. 85, §11 do CPC/15, mantendo-se, contudo, sua exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, §1º do mesmo
Códex
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 06 DE MAIO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COBEMA CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT,
Dr. Antônio Fábio Marquezini
, lançada nos autos da Ação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro c/c Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais nº. 001100-62.2013.8.11.0095 (Cód. 62504), ajuizada em face de
COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A – CHTP e CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A – CNO
, que julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, em relação à primeira requerida, ante o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15, condenando a autora, ora recorrente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico em favor da mesma, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em relação à segunda requerida, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para condená-la “
a pagar os juros, na base de 1% ao mês, e a correção monetária, pelo INPC, sobre a diferença do adiantamento que deixou de fazer a autora, isto é, sobre R$144.000,00 (anotando que só são devidos os juros e a correção, pois o valor era referente a adiantamento já pago), contados da assinatura do contrato, ou seja, 08/05/2012, até a data de 15/10/2012, data em que a autora terminou de receber o valor que deveria ter recebido no início da mobilização de pessoal e máquinas, conforme cláusula 5.1 do contrato, fls. 331. Tudo corrigido com juros de 1% após a citação e correção monetária pelo INPC
”.

Pois bem.

Após inúmeros argumentos, a apelante requer, em síntese, a reforma da sentença para que as requeridas sejam condenadas solidariamente ao pagamento do valor total de R$4.047.185,17 (quatro milhões, quarenta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), invertendo-se o ônus da sucumbência (fls. 2.171/2.187 – vol. IX).

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Todavia, após o devido estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos do voto da Relatora, razão pela qual a acompanho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 20 DE MAIO DE 2020:

À UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020